Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-83.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FIES. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos pra condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de danos materiais. Suscita preliminar de incompetência absoluta. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50402912). Preparo regular (ID 50402913 a ID 50402916). Contrarrazões apresentadas (ID 50402922).
3. Preliminar de Incompetência. O objeto da presente ação não se refere a qualquer contrato de financiamento em si, mas sim a cobrança indevida de mensalidades. Logo, não há interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil e da União no presente feito. Portanto, a justiça estadual possui competência para apreciação do feito. Preliminar rejeitada.
4. Princípio da Dialeticidade. A sentença ora impugnada consignou que a requerida cobra valores das mensalidades em duplicidade, porquanto recebeu tanto do FIES, quanto da autora, motivo pelo qual deve restituir o valor pago por esta última. No entanto, nas razões recursais, a recorrente tão somente reafirmou que a cobrança é devida em razão das regras previstas no contrato de programa de parcelamento (PAR), sem contudo rebater o argumento de cobrança em duplicidade. Assim, a recorrente se limitou a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar as razões lançadas na sentença com fim de comprovar o “error in judicando” ou “error in procedendo”.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.